Tribunal: TJMT
Processo: 1010959-98.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010959-98.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Violação de domicílio, Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDECIR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 106.462.571-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DURCI MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 032.799.531-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIZA BARBOSA PRUDENCIO - CPF: 056.825.491-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LESSANDRO APARECIDO DE PADUA - CPF: 059.276.151-71 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 062.872.601-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (IMPETRANTE), J. C. A. (VÍTIMA), NATIELE FERREIRA SANTOS - CPF: 062.789.841-64 (VÍTIMA), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 063.448.691-86 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– INVASÃO DE DOMICÍLIO, SEQUESTRO, TORTURA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – “SALVE” APLICADO POR INTEGRANTES DO COMANDO VERMELHO – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ANSIADA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – PERICULOSIDADE SUBJETIVA – POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO COMO “DISCIPLINA” DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO E APLICAÇÃO DE “SALVE” CONTRA A VÍTIMA – GRAVIDADE CONCRETA – FRATURA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INAPLICABILIDADE – ART. 282, § 6º, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE –
ORDEM DENEGADA
.

A possível atuação do paciente, com extremada audácia, invadindo a casa de terceiros, em grande quantidade de agentes, todos agindo com violência e grave ameaça, para sequestrar a vítima e leva-la para local ermo, em atitude de absurdo terrorismo, para o fim de aplicar-lhe “salve”, consistente em surra dada por integrantes do
Comando Vermelho
, somente pelo fato de se acharem com a razão, sob acusação de que a vítima agredia sem justo motivo, o filho que possui com outro simpatizante da referida facção, denota pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a gravidade concreta da conduta, e a periculosidade que representa ao meio social local.

Os bons predicados pessoais, bem como a apresentação espontânea à autoridade policial não representam motivos suficientes para a revogação da prisão preventiva. Enunciado 43/TJMT.

De acordo com o art. 282, § 6º, do CPP, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas é incabível quando se fizer presente um ou mais pressupostos da prisão preventiva, o que torna sibilina a arguição de omissão da autoridade judiciária de origem quanto ao enfrentamento dessa questão.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No presente
habeas corpus
repressivo, o Dr. Deyvid Neves Delbom, OAB/MT 23.070, OAB/MS 17.788, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Henrique Nascimento da Silva
, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da 3ª Vara da comarca de Juara, que, nos autos de APFD n. 1001374-65.2021.8.11.0018, e IP 1001483-79.2021.8.11.0018,
decretou a prisão preventiva contra o paciente
, sob a acusação de integrar organização criminosa
Comando Vermelho
e, agindo em conjunto com Claudevir Rodrigues dos Santos, Marcos Durci Martins de Oliveira, Mariza Barbosa Prudêncio, Lessandro Aparecido de Pádua e Bruna de Souza Ferreira, perpetrarem crimes de violação de domicílio e tortura contra a vítima Janyni Cristina Alves, no dia 09/6/2021, por volta de 22h, na residência situada na rua Tabatinga, n. 437, Residencial

Bandeirantes, em Juara/MT, ao ver do impetrante, indevida e injustificadamente.

O impetrante sustenta que o decreto preventivo não se reveste de fundamentação acerca da imprescindibilidade da segregação cautelar do paciente, nada mencionando, ainda, como deveria, acerca da possibilidade de substituição por outras medidas cautelares, “[...]
tendo sido expostos apenas elementos genéricos referentes à gravidade abstrata do delito de associação para o tráfico e à presença dos elementos constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal
” [inicial, pp. 4-5], o que viria a ofender as disposições do art. 93, IX, da CF, e art. 312 do CPP.

Assinala ainda que “[...]
fora decretada prisão preventiva ao paciente após comparecimento em delegacia, por livre e espontânea vontade, confissão, não havendo qualquer notícia sobre descumprimento ou fato novo que justificasse a prisão imposta na decisão interlocutória
” [inicial, p. 6].

Assim, considerando a alegada presença de constrangimento ilegal imputado ao paciente, pugna pela concessão
in limine
da ordem mandamental, irrogando-lhe a substituição da prisão cautelar por outras medidas cautelares diversas, e a ratificação da liminar no mérito da ação mandamental.

Instruiu o
writ
com os documentos nos ids. 91600485 a 91600491.

A distribuição foi realizada originariamente por sorteio, sendo constatada da prevenção do subscritor da presente decisão, em razão de ter sido sorteado relator do HC PJe 1010212-51.2021.8.11.0000 [id. 91623459].

A certidão no id. 91363457 apontou que o processo e julgamento do
writ
independe do prévio recolhimento de custas iniciais.

A liminar foi indeferida em 24/6/2021 [id. 91814957], e as informações aportaram em 01/7/2021 [id. 92794615], ocasião em que a autoridade judiciária de origem assina que o inquérito policial foi concluído e se encontra com vista ao Ministério Público para análise. Salientou, ainda, que “[...]
não houve nenhuma alteração fática que justificasse a revogação da custódia cautelar
” [p. 1].

A douta Procuradoria de Justiça, em
parece
r subscrito pelo eminente Dr. Gerson Natalício Barbosa, opinou pela
denegação da ordem
,
verbis
:

“
SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. INVASÃO DE DOMICÍLIO, SEQUESTRO, TORTURA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO PARA DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA. INOCORRÊNCIA. ATO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EVIDENCIADAS A GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E A PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 3. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO À DELEGACIA. IRRELEVÂNCIA. A CIRCUNSTÂNCIA NÃO GARANTE O DIREITO SUBJETIVO À LIBERDADE QUANDO PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. 4. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE O FATO E O DECRETO CONSTRITIVO. INOCORRÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS. REDUZIDO LAPSO ENTRE A IMPLEMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA E O COMETIMENTO DO DELITO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
” [id. 94315971].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se que arguição semelhante foi feita em relação à coindiciada dos mesmos fatos, Bruna de Souza Ferreira, nos autos de HC PJe 1010212-51.2021.8.11.0000,
que provavelmente será extinta ante o advento de sua liberdade ambulatorial
.

Quanto ao paciente
Henrique Nascimento da Silva
, consta que ele
confessou
em interrogatório prestado em 11/6/2021, que no dia 09/6/2021, por volta de 22h, deslocou-se, a pedido de Mariza Barbosa Prudêncio, a quem conhece por “Maísa”, até a casa de Natiele Ferreira Santos, sito na rua Tabatinga, n. 437, Residencial Bandeirante, em Juara/MT, onde lá, acompanhado de Marcos Durci Martins de Oliveira, Claudecir Rodrigues dos Santos, Mariza Barbosa Prudêncio, Lessandro Aparecido de Pádua e uma outra mulher que conhece apenas por “Paula”, admite ter participado de um “salve” na vítima Janyni Cristina Alves, menor púbere, assim compreendido aplicar-lhe “
uma surra dada por integrantes da organização criminosa Comando Vermelho
” [id. 91600491, p. 251].

Aduziu que realmente sequestraram a adolescente vitimada e a levaram até um loteamento desabitado localizado aos fundos do Residencial Bandeirante, e lá ajudou a agredir a vítima com socos e “chibatadas” utilizando um segmento de mangueira plástica.

Alega que Mariza participa da facção criminosa ora referida, e apadrinhou o ora paciente, enviando o respectivo nome “para cima”, cadastrando-o como membro, do qual entende, portanto, fazer parte, assim como acha que Marcos Durci também faz.

Disse ainda que depois do corretivo aplicado na vítima, deixaram-na na metade do caminho entre o local do espancamento e a casa de onde a sequestraram, e depois saíram em direção à casa de Bruna de Souza, encontrando-a no local.

As lesões corporais causadas na vítima ficaram estampadas no laudo pericial n. 610.1.02.2021.015665-01, de 10/6/2021, no id. 91600491, p. 95-96, e anexos fotográficos, que evidenciam compatibilidade do relato fornecido pelo paciente e pela vítima, consistindo em diversas equimoses lineares com edema desde a região cervical, dorsal, até a região lombar, bem como equimose na face posterior do braço direito e esquerdo, antebraço direito, na região da fossa ilíaca direita, malar direita e joelho direito, estendendo-se, portanto, por quase a totalidade do corpo da vítima [pp. 97-106].

Segundo informou a vítima, em depoimento prestado no
dia 08 de junho de 2021, portanto, antes dos crimes ocorrerem
, ela havia sido
ameaçada de mal grave por “Maisinha” no dia 06/6/2021
, sendo forçada a entregar para “
Valdeira
”, todos os sábados, o filho que a vítima possui com a pessoa de Claudinei Rodrigues dos Santos, irmão de Claudecir, e que se a vítima descumprisse essa ordem ela “
e o Comando Vermelho
” iriam aplicar-lhe um “salve”, que a vítima sabe tratar-se de “
ser agredida fisicamente por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho
” [id. 91600491, p. 79].

A vítima, temerosa pela própria integridade física, registrou queixa por ameaça contra “Maisinha”, constante do BO 2021.142518, de 08/6/2021 [id. 91600491, pp. 77-78], onde relatou os fatos e pediu providências. Entretanto, no dia seguinte, por volta de 22h, “Maisinha” deu cabo à promessa que havia feito, e juntamente com o paciente e outras pessoas, sequestraram a vítima da casa de Natiele e aplicaram-lhe uma dura sessão de sevícias, que foram também posteriormente relatadas por Natiele Ferreira Santos, no APFD 1001374-65.2021.8.11.0018, id. 91600491, pp. 25-26.

A vítima Janyni Cristina Alves, no mesmo APFD, relatou que no dia 05/6/2021 foi acusada por Marcos Durci, Valdeira Rodrigues, e Claudecir Rodrigues, de maltratar o próprio filho e que foi esse o motivo pelo qual os “disciplinas” do Comando Vermelho foram acionados para aplicar o “salve”, repetindo, no mais, a mesma versão que havia contado antes de ser agredida fisicamente pelos integrantes da referida facção criminosa [id. 91600491, pp. 21-22].

Com efeito, comunicada a polícia, esta, representada pelos investigadores de polícia Francisco Pereira Milhomem dos Santos, Ney da Costa Leite, e Claudio Machado Saqui, empreenderam diligências no sentido de capturar os agressores, vindo a efetivar as prisões em flagrante delito de Marcos Durci Martins de Oliveira, Marisa Barbosa Prudência, Lessandro de Pádua, Claudevir Rodrigues dos Santos e Bruna de Souza Ferreira no dia 10 de junho,
somente interrogando o ora paciente
Henrique Nascimento da Silva
no dia 11
.

Segundo se assere da decisão judicial ora invectivada, houve representação da autoridade policial pela decretação da custódia cautelar de Henrique, que contou com parecer ministerial favorável, e, em 17/6/2021, a autoridade judiciária da 3ª Vara de Juara/MT efetivamente atendeu ao anseio da autoridade policial, decretando a prisão preventiva do paciente
Henrique
, ao mesmo tempo em que revogou a prisão preventiva de
Bruna de Souza Ferreira
,

justificando,
verbis
:

“
No tocante aos indícios de autoria, observo que ao prestar suas declarações na polícia a vítima Janyni Cristina Alves apontou o indiciado Henrique Nascimento Silva, vulgo ‘Marreta’, como sendo um dos participantes do seu sequestro e tortura, esclarecendo que ele foi o responsável por colocar um lenço em sua boca para que não gritasse durante a prática dos delitos.

Além disso, os indiciados Claudecir Rodrigues dos Santos e Mariza Barbosa Prudêncio, apontaram para a participação de Henrique na prática dos crimes, bem como disseram que ele também integra o Comando Vermelho.

Por fim, ao ser interrogado, o indiciado Henrique confessou as acusações que lhe foram feitas pela vítima, assim como ser integrante da referida organização criminosa.

Assim, havendo indícios suficientes de autoria, além dos demais requisitos, inclusive o periculum libertatis, já demonstrados na decisão inicial, impõe-se a decretação da prisão preventiva também em relação ao indiciado Henrique Nascimento Silva.

Por sua vez, considerando a superveniência de dúvida no tocante à efetiva participação da indiciada Bruna de Souza Ferreira, sobretudo após o interrogatório de Paula Isabely Jungles de Souza (ID 58172036), entendo que é o caso de revogar a custódia cautelar, a fim de evitar injustiças, até que os fatos sejam melhor esclarecidos, nos termos do art. 316 do CPP.

ANTE O EXPOSTO:

a) Decreto a prisão preventiva do indiciado Henrique Nascimento Silva, vulgo ‘Marreta’, como garantia da ordem pública.

Expeça-se Mandado de Prisão, encaminhando-o à Autoridade Policial para cumprimento.

b) Revogo a prisão preventiva da indiciada Bruna de Souza Ferreira
” [id. 91600488, pp. 2-3].

Assim, de acordo com a fala da autoridade judiciária, confirmada inclusive, nas informações prestadas, o fato criminoso teria sido motivado pelo desejo de impor respeito às determinações do “
Comando Vermelho
”, que, por meio de “
salves/disciplina
”, estariam a punir com tais torturas pessoas desobedientes, como se aventou
in casu
.

Além disso, é possível afirmar a coparticipação do paciente no fato a ele imputado de acordo com os elementos aqui apresentados, calcando-me, inclusive, na confissão inquisitorial por ele perfilhada, caracterizando o
fumus comissi delicti
.

De outro lado, está justificada a decisão cautelar sob o prisma do
periculum in mora
, uma vez que,
apesar da pouca idade do agente e a confissão por ele perfilhada, indicativa de arrependimento
, a periculosidade pode estar calcada na premissa de
participação de relevância como “disciplina” na facção criminosa denominada Comando Vermelho
, constituindo pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local.

O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na “
custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta
” [HC 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017] em razão da participação em facção criminosa.

Registro, por relevante, a possível atuação com extremada audácia para o cometimento do crime, especialmente porque não só estavam em número absolutamente superior de agentes, como também, referidos integrantes da facção criminosa pouco se preocuparam em invadir a casa de terceiros, com violência e grave ameaça, sequestrar a vítima, levando-a para local ermo, em atitude de absurdo terrorismo, para o fim de aplicar-lhe o corretivo somente pelo fato de se acharem com a razão, sob acusação que em nenhum momento sequer tentaram comprovar, de que a vítima agredia sem justo motivo, o próprio filho, maltratando-o.

Em casos que envolvem ações violentas praticaras por integrantes facções voltadas à reiterada prática de delitos, o c. Superior Tribunal de Justiça acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo dos investigados, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso e a gravidade concreta da atividade por eles empreendida [STJ, HC 603.338/CE, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/10/2020].

Ainda que o impetrante busque relativizar a acusação como um todo, apresentando seus predicados pessoais favoráveis, em razão da insuficiência da prova pré-constituída, e da ausência de constatação
prima facie
de teratologia do
decisum
vergastado, infere-se que o paciente possui um passado menorista permeado por passagens policiais, incluindo por tráfico de drogas e associação, os quais, entretanto, foram extintos com o advento da maioridade penal, o que, apesar de não poderem justificar por si só a prisão cautelar, serve para emoldurar que o pertencimento à facção criminosa pode gerar consequências nefastas para a sociedade caso seja restituída a sua liberdade ambulatorial.

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça tem precedentes na mesma linha de intelecção aqui adotada:

“[...]
A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da Lei Penal, ex vi do art. 312 do CPP. Na hipótese, o Decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão, notadamente em razão de o recorrente ter sido apontado como integrante de estruturada organização criminosa denominada de comando vermelho, com a aplicação de “tortura” na vítima, alicerce suficiente para a motivação da garantia da ordem pública.

As condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos
” [TJMT, HC N.U 1003101-16.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/4/2021, Publicado no DJE 27/4/2021].

“[...]
A gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada pelas circunstancias do crime praticado [submissão da vítima ao “salve”, pelo “tribunal do crime organizado”], o indicativo de envolvimento do paciente com facção criminosa [“Comando Vermelho”] e a reiteração delitiva, autorizam a prisão cautelar para garantia da ordem pública (HC 534.096/SP).

‘1. Evidenciada no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, evidenciada pelo modus operandi demasiadamente agressivo empregado na consecução do delito de tortura, praticado mediante espancamento da vítima, como forma de atribuir-lhe um castigo pessoal [...] sem a aprovação da facção criminosa ‘Comando Vermelho’, da qual o paciente e demais acusados supostamente fazem parte.’ (TJMT, HC, N.U 1014901-12.2019.8.11.0000).

Os predicados pessoais não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC nº 369.027/SP; RHC 119.881/SP).

‘As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (TJMT, Enunciado Criminal n. 43).

As medidas cautelares afiguram-se insuficientes/inadequadas para garantia da ordem pública e acautelar o meio social da reprodução de fatos novos, diante do envolvimento em novo delito, após obtenção de liberdade em outra ação penal (STJ, HC 281.160/SP; AgRg no RHC 122.832/GO; TJMT, HC N.U. 1002004-83.2018.8.11.000).

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão do paciente ser pai de criança menor de 12 (doze) anos, “não possui caráter absoluto ou automático, podendo [...] conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação” (STJ, HC 597.345/SP).

Não se justifica a prisão domiciliar, quando não restou demonstrado pela Defesa que seria indispensável os cuidados do paciente ao seu filho (STJ, HC 597.345/SP; TJMT, N.U 1023125-02.2020.8.11.0000)
” [TJMT, HC N.U 1026239-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021].

De acordo com o
enunciado n. 43
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Outrossim, a apresentação espontânea da pessoa indiciada perante a autoridade policial, não impede e nem recomenda a revogação da prisão preventiva nos casos em que se evidencia a gravidade concreta da imputação, resguardando a ordem pública.

Nesse sentido:

“[...]
a apresentação espontânea, a teor do disposto no art. 317, do Código de Processo Penal, não impede a manutenção da prisão preventiva nos casos em que a lei a autoriza e nem é motivo para a sua revogação, mormente quando concretamente demonstrada a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, como no caso
” [STJ, RHC 130.827/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 02/6/2021].

De se notar, inclusive, que as disposições que versavam sobre a apresentação espontânea do acusado foram todas revogadas da lei processual penal, reforçando a convicção de que não interferem hodiernamente no âmbito da prisão preventiva, quando calcada em elementos que determinem a gravidade concreta do fato ou a periculosidade do agente.

Registro, por último, que de acordo com o art. 282, § 6º, do CPP, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas é incabível quando se fizer presente um ou mais pressupostos da prisão preventiva, o que torna sibilina a arguição de omissão da autoridade judiciária de origem quanto ao enfrentamento dessa questão.

Ante o exposto,
com o parecer,
admito, porém,
denego a ordem

aviada em prol de
Henrique Nascimento da Silva
, qualificado, mantendo, por ora, incólume o r.
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021